Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014671-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (AGRAVADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REPUTADA INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUPERVENIÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR contra decisão que não conheceu de sua impugnação ao cumprimento de sentença, reputando-a intempestiva, e que, em embargos de declaração, manteve hígido o provimento.

O agravante alegou nulidade por falta de intimação em nome de patrono constituído, ilegitimidade passiva e necessidade de suspensão do feito em razão de ação conexa.

Os agravados suscitaram, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão da adjudicação do imóvel penhorado, já registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adjudicação consumada e registrada do imóvel penhorado acarreta a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, tornando desnecessária a análise das teses de nulidade de intimação, ilegitimidade passiva e suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal deve subsistir até o julgamento do recurso, e a perda de utilidade prática da decisão pleiteada implica a perda superveniente do objeto.

A adjudicação de imóvel se torna perfeita e acabada com a assinatura do auto e seu registro, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC, produzindo efeitos irretratáveis, cuja desconstituição exige ação autônoma.

A consumação da adjudicação e o registro na matrícula do bem tornam inútil qualquer decisão que apenas anulasse atos processuais anteriores, pois não teria o condão de desfazer a transferência já consolidada.

Ainda que analisadas em tese, as matérias de nulidade de intimação e ilegitimidade passiva dificilmente prosperariam, mas sua apreciação resta prejudicada diante da perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A adjudicação de imóvel, aperfeiçoada com a assinatura do auto e o registro na matrícula, constitui ato jurídico perfeito e acabado, insuscetível de desconstituição em sede de agravo de instrumento.

A consumação da adjudicação acarreta a perda superveniente do objeto de recurso que visava obstar a expropriação, por ausência de utilidade prática.

A desconstituição de adjudicação somente pode ser buscada por meio de ação autônoma, não em recurso contra decisão interlocutória do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013555-03.2016.8.11.0015, que lhe movem os advogados DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA e RAFAEL ESTEVES STELLATO.

A decisão agravada, em sua essência, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, por considerá-la intempestiva.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios, mantendo hígido o provimento judicial anterior, por não vislumbrar os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, três teses centrais para a reforma do julgado. Primeiramente, argui a nulidade absoluta de todos os atos processuais por vício de intimação, alegando que um de seus advogados constituídos, Dr. Thiago Alvarenga Magalhães (OAB/MG 150.444), não foi devidamente cadastrado no sistema e, por conseguinte, não recebeu as publicações dos atos processuais, em violação ao disposto no art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, defende sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, ao argumento de que o imóvel objeto da constrição pertence, de fato, a José Altemir Ottoni. Assevera que tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por fim, postula a suspensão do feito executivo com fundamento na existência de questão prejudicial externa, consubstanciada em decisão transitada em julgado em ação conexa (Ação Reivindicatória), na qual teria sido reconhecida a posse do Sr. José Altemir Ottoni sobre o bem em litígio, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para anular os atos processuais e reconhecer sua ilegitimidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, então Relator (ID 227533197).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 232970160), suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, em razão da adjudicação do imóvel penhorado ter sido deferida e consumada na origem.

No mérito, refutaram as teses do agravante, defendendo a validade das intimações, uma vez que realizadas em nome de outro patrono regularmente constituído e inexistindo pedido de publicação exclusiva.

Sustentaram, ainda, a legitimidade passiva do agravante, com base no princípio da causalidade, por ter sido ele o autor dos Embargos de Terceiro que originaram a verba honorária em execução, e rechaçaram a necessidade de suspensão do processo.

O trâmite deste recurso neste Egrégio Tribunal foi marcado por uma complexa sucessão de redistribuições, decorrentes de sucessivas declarações de suspeição por parte de diversos Julgadores, a saber:

- Desa. Marilsen Andrade Addario, em 03.06.24 (ID 217107664);

- Des. Sebastião de Moraes Filho, em 13.06.24 (ID 219192185);

- Desa. Maria Helena G. Póvoas, em 21.06.24 (ID 220624189).

Posteriormente, os agravados peticionaram novamente nos autos (ID 313979881), reforçando a tese de perda de objeto e juntando documentos que comprovam a efetivação da adjudicação do bem, com a expedição da respectiva carta e seu registro no Cartório de Registro de Imóveis, tornando-a, segundo defendem, um ato jurídico perfeito e acabado.

Em 15.09.2025, o processo foi redistribuído para esta Julgadora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A análise do presente recurso deve, impreterivelmente, iniciar-se pela questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente à perda superveniente do objeto, porquanto sua eventual acolhida torna prejudicada a apreciação das demais matérias de fundo.

Da Questão Preliminar de Perda Superveniente do Objeto Recursal

O interesse recursal, como uma das condições da ação em sede recursal, deve estar presente não apenas no momento da interposição do recurso, mas também perdurar até o seu julgamento final.

A ausência superveniente de utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pleiteado acarreta a perda do objeto do recurso, tornando-o prejudicado.

No caso em tela, o agravante se insurge contra a decisão que, ao reputar intempestiva sua impugnação, permitiu o prosseguimento dos atos executivos, notadamente os expropriatórios, sobre o imóvel de matrícula n.o 1.788 do SRI da Comarca de Sinop.

O objetivo precípuo do recurso, portanto, era obstar a expropriação do bem, seja por leilão, seja por adjudicação, mediante o reconhecimento de nulidades processuais ou de sua ilegitimidade passiva.

Ocorre que, conforme diligentemente informado e comprovado pelos agravados (ID’s. 313979891 e 313979892), durante o trâmite deste agravo, a marcha processual na origem culminou na adjudicação do referido imóvel em favor dos exequentes.

O ato expropriatório foi aperfeiçoado, com a lavratura e assinatura do auto, a expedição da respectiva carta de adjudicação e, por fim, o seu efetivo registro na matrícula do imóvel, consolidando a transferência da propriedade.

Conforme o art. 877, § 1o, do CPC, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado.

Nesse contexto, a pretensão do agravante de anular atos processuais anteriores à adjudicação, com o fito de impedir a expropriação, perdeu completamente sua utilidade prática. Ainda que, em tese, esta Corte viesse a reconhecer a existência de algum vício processual, tal como a alegada falha na intimação, tal provimento não teria o condão de, por si só, desfazer o ato de adjudicação já perfeito, acabado e registrado.

A transferência de domínio do bem tornou-se um fato consumado, cujos efeitos jurídicos já se irradiaram e cuja desconstituição demanda via processual própria e específica, que não se confunde com a estreita via deste agravo de instrumento.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO - NULIDADE - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Não tendo o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sido analisado no primeiro grau, não há como deferi-lo em toda a sua extensão, sob pena de supressão de instância e, também, para evitar decisões contraditórias, razão pela qual deve ser deferido tão somente para o presente recurso.

2- Uma vez expedida a carta de adjudicação e seu registro na matrícula do imóvel, considera-se perfeito e acabado o ato até que se prove o contrário, sendo, portanto, irretratável, nos termos do art. 877, § 1o do CPC .

3- A alegação de nulidade da adjudicação e sua eventual declaração de nulidade somente poderá se dar em ação própria.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10196673520248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

O silogismo que se impõe é claro: a premissa maior reside na norma de que a adjudicação perfeita e acabada encerra a discussão sobre vícios anteriores no bojo da execução, remetendo o interessado à ação autônoma; a premissa menor é o fato comprovado nos autos de que a adjudicação do bem em litígio se consumou e foi devidamente registrada; a conclusão, por conseguinte, é a de que o provimento jurisdicional almejado neste recurso tornou-se inócuo, carecendo o agravante de interesse recursal superveniente.

Dessa forma, a consumação da adjudicação do imóvel constitui fato jurídico superveniente que esvazia por completo o objeto do presente agravo de instrumento, tornando inócua a análise de seu mérito.

Apenas para que não se alegue omissão, cumpre registrar que as teses de mérito do agravante, em uma análise perfunctória, dificilmente prosperariam.

A alegação de nulidade por ausência de intimação esbarra na jurisprudência consolidada de que, havendo pluralidade de advogados e sem requerimento expresso de publicação exclusiva, é válida a intimação realizada em nome de qualquer um deles. Já a tese de ilegitimidade passiva, por sua vez, encontra óbice no princípio da causalidade, pois foi o próprio agravante quem deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro e, ao sucumbir, atraiu para si o dever de arcar com os honorários advocatícios, sendo a discussão sobre a propriedade do bem matéria preclusa no âmbito desta execução.

Contudo, reitera-se, a análise aprofundada de tais questões resta prejudicada pela manifesta perda do objeto recursal.

Conclusão

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025